Tribunal: TJPA
Processo: 0004844-59.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004844-59.2011.8.14.0028

APELANTE: NAILA ATWA MUSA UTHMAN, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, DAYVISON SANTANA RIBEIRO

APELADO: PREMIUM ENGENHARIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004844-59.2011.8.14.0028

APELANTES: ESPÓLIO DE DEMÉTRIUS FERNANDES RIBEIRO, representado pelo herdeiro DAYVISON SANTANA RIBEIRO; NAILA ATWA MUSA UTHMAN

ADVOGADOS: DAYLIANE SANTANA RIBEIRO - OAB MA15014-A; WALISSON DA SILVA XAVIER - OAB PA19297-A

APELADO: PREMIUM ENGENHARIA SA

ADVOGADO: RICARDO DE ALMEIDA ROSA - OAB PA10615-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO, PREÇO VIL E ACORDO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR MORTE DE LITIGANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE POSSE PRÉVIA OU ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Demétrius Fernandes Ribeiro e por Naila Atwa Musa Uthman, contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou improcedente Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada contra Premium Engenharia S.A., fundada em alegações de simulação contratual, preço vil e suposto acordo verbal para futura compensação imobiliária, além de pedido possessório por alegado esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão do falecimento de um dos autores durante o trâmite; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de provas; (iii) estabelecer se existem elementos para anulação da escritura pública por vício de consentimento, simulação ou preço vil; e (iv) determinar se foram comprovados posse anterior e esbulho a justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte de um dos autores não impõe a nulidade da sentença quando a sucessão processual já está regularmente representada pelo espólio devidamente habilitado, inexistindo prejuízo processual (CPC, art. 313, § 2º, II).

A ausência de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende suficientemente instruídos os autos para julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A anulação do negócio jurídico exige comprovação de vício de consentimento (arts. 138 a 165 do CC), o que não se verifica, pois a escritura pública contém quitação expressa, não há indícios de erro, dolo, coação, lesão ou simulação (CC, art. 167), nem demonstração de estado de necessidade ou inexperiência dos vendedores.

A diferença entre valor de mercado alegado e o preço pactuado não basta, por si só, para caracterizar nulidade, devendo prevalecer a autonomia privada e a distribuição contratual de riscos (CC, arts. 421 e 421-A).

A reintegração de posse exige prova de posse anterior, esbulho e sua data (CPC, arts. 560 e 561), elementos não demonstrados pelos autores, que não comprovaram exercício fático da posse após a alienação nem ato de esbulho pela recorrida.

Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a higidez da escritura pública ou de sustentar a tutela possessória, mantém-se a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A morte de litigante não acarreta nulidade da sentença quando o espólio e os sucessores já se encontram devidamente representados nos autos.

O julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A anulação de escritura pública exige prova concreta de vício de consentimento ou simulação, não demonstrados pela mera alegação de preço vil ou acordo verbal não documentado.

A concessão de reintegração de posse exige demonstração de posse anterior e esbulho, ônus não cumprido pelos autores.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 150, 167, 421 e 421-A; CPC, arts. 313, §2º, II; 370; 371; 560; 561; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800238-64.2022.8.14.0061, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE DEMÉTRIUS FERNANDES RIBEIRO, representado pelo herdeiro DAYVISON SANTANA RIBEIRO e NAILA ATWA MUSA UTHMAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Ids 1935056/1935057) que julgou improcedente a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada pelos apelantes em face de
PREMIUM ENGENHARIA SA
.

Os autores, ora apelantes, alegam no ID n° 1935022, serem proprietários uma área de terra localizada no Município de Marabá, conforme certidão de matrícula nº 19.741, imóvel este objeto de negociação de suposto acordo não cumprido pelos requeridos, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda.

Contestação ofertada no id. 1935040, onde os apelados alegam que a área questionada fora alienada conforme escritura pública de compra e venda no Id. 1935048, pág. 7, com arrependimento posterior dos autores. Que não houve qualquer acordo verbal no sentido de transferência do imóvel mediante recebimento de 15% (quinze por cento) das unidades habitacionais e 15% (quinze por cento) do "resultado" do shopping center, que seriam edificados no referido local.

Em sentença acostada aos ids. Ids 1935056/1935057, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda por entender que os autores não provaram a caracterização de esbulho, posto que não juntam qualquer documento que indique possível posse e o suposto esbulho, requisitos estes para a reintegração de posse.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (Id n. 1935058 a 1935065) alegando, em síntese, que celebraram com a empresa Premium Engenharia acordo verbal para construção de shopping center e duas torres residenciais no imóvel de matrícula nº 19.741, em Marabá/PA, mediante transferência do terreno à apelada e compensação futura de 15% das unidades a serem edificadas. Sustenta que, embora tenha cumprido sua parte transferindo o imóvel, a apelada não formalizou o contrato escrito prometido.

Aduzem que notificaram a apelada para assinatura do contrato, o que não foi atendido, e que o negócio jurídico é nulo por simulação, pois a escritura pública registrou valor de R$ 300.000,00 para imóvel que valeria cerca de R$ 6.700.000,00, sem qualquer pagamento efetivo, com evidente preço vil e intenção de fraudar terceiros e o fisco.

Ademais, alegam que a sentença é nula, porque foi proferida após o falecimento de Demétrius Fernandes Ribeiro, ocorrido em 21/07/2017, fato público e notório, que deveria ter ensejado a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.

Alegam ainda que houve cerceamento de defesa, pois requereram a produção de provas testemunhais, documentais e periciais, as quais seriam necessárias para comprovar o acordo verbal, mas o juízo julgou antecipadamente a lide, sem analisar ou indeferir os pedidos probatórios, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Assim, requerem a declaração de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e, no mérito, a nulidade da escritura pública de compra e venda, com retorno das partes ao status quo ante.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 5704005.

É o necessário a relatar, com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange a suposta nulidade da sentença, pela morte de um dos autores, o Código de Processo Civil dispõe no Livro VI, Título II acerca da SUSPENSÃO DO PROCESSO, com a finalidade de saneamento do regular andamento do processo ante a diversas intercorrências processuais. Especificamente quanto a morte do autor tem-se no art. 313, §2º, II:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

[...]

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a
intimação de seu espólio
, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados,
para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado
, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, verifica-se que a suspensão do processo se daria em função da necessidade de manifestação acerca da sucessão processual com a devida habilitação de sucessores ou herdeiros, o que não se justificaria ante a continuidade de sua esposa/ viúva (legítima sucessora) no polo ativo do processo. Ademais, o Espólio do autor (Demetrius Ribeiro) está devidamente representado por advogado constituído nos autos. Portanto, não há prejuízo algum decorrente da não suspensão do processo após a morte de um dos autores.

Aliás, a informação de óbito somente foi informada nos autos, no momento da apelação quando da juntada da certidão de óbito (Id. 1935062), oportunidade em que este Relator oportunizou a devida habilitação de todos os herdeiros (Ids. 27649019 e 30283902).

Sendo assim,
REJEITO
o argumento de nulidade da sentença ante a morte do autor
DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO,
posto que sua esposa
NAILA ATWA MUSA UTHMAN,
também autora no presente feito e sucessora legítima do “
de cujus
” está devidamente habilitada nos autos, bem como o Espólio do primeiro autor.

No que tange ao suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sem oportunizar ao apelante a produção de provas verifico que, ao contrário dos argumentos do apelante, os documentos apresentados nos autos a fim de comprovar os fatos alegados por ambas as partes, estão suficientemente aptos a formar o convencimento daquele Juízo.

No caso, percebe-se que o magistrado entendeu pela desnecessidade de produção de provas, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa.

Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a produção de outras provas pelo apelante.

Nesse sentido é o Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Na mesma perspectiva a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E AMBIENTAIS. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ENCHENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Jucioneia Dutra Macieira e Antonio Ciro Gomes Rodrigues da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de enchente do Rio Tocantins, atribuída à operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, de responsabilidade da Eletronorte. Os apelantes sustentaram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e indevida recusa à inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) se seria obrigatória a inversão do ônus da prova em favor dos apelantes; (iii) se os elementos probatórios são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a atuação da ré e os danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, com base no art . 355, I, do CPC, é legítimo quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa. 4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), especialmente quando ausentes indícios mínimos da existência dos fatos alegados.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide sem instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento judicial.
[...] Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art . 186; CPC, arts. 355, I; 370 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0804117-16 .2021.8.14.0061, Rel . Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801230-25.2022 .8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024; TJDF, Apelação Cível nº 0702248-59.2019.8 .07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/11/2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002386420228140061 29148646, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, acertado o entendimento do juízo de primeiro grau quando decide antecipadamente, ante o conjunto de provas carreadas aos autos e suficientes ao seu livre convencimento motivado e devidamente fundamentado, conforme se verifica no presente caso e motivos pelos quais
REJEITO
também a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora consiste em verificar o acerto da sentença vergastada, que julgou improcedente a presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse.

A controvérsia restringe-se em verificar a existência ou não de vícios de consentimento capazes de macular a escritura pública de compra e venda firmada entre as partes, supostamente eivada de simulação e preço vil, e analisar o pedido de reintegração de posse, com fundamento em esbulho supostamente praticado pela recorrida.

Passo ao exame detido de cada ponto.

Ab initio, os apelantes afirmam que a escritura pública de compra e venda lavrada é nula por ter sido simulada, afirmando que o imóvel, avaliado por eles em cerca de R$ 6.700.000,00, teria sido vendido por R$ 300.000,00, sem pagamento efetivo, como estratégia para supostamente ocultar um acordo verbal de parceria para construção de shopping center e torres residenciais.

Todavia, da detida análise dos autos, não vislumbro indícios mínimos de nulidade contratual.

O Código Civil estabelece, em seu art. 138, que:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

Ademais, conforme regras gerais dos arts. 138 a 165 do Código Civil, só são anuláveis os negócios jurídicos quando verificados erro essencial, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

Ora, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de lesão. Em nenhum momento demonstraram os autores estarem sob premente necessidade econômica; tampouco se pode sustentar inexperiência, considerando que o autor falecido era empresário bem-sucedido, habituado a negociações de grande vulto, conforme se infere dos autos.

Da mesma forma, não se identifica indícios de dolo, coação, estado de perigo ou erro substancial. Inexiste prova de que a vontade declarada pelos autores tenha sido viciada por manobra ardilosa da parte requerida. Ao contrário, a escritura pública revela que o vendedor deu plena quitação do preço pactuado, corroborando a higidez formal da manifestação de vontade (Id. 1935048).

Aliás, no que tange ao dolo, convém lembrar o teor do art. 150 do Código Civil:

“Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.”

Quanto à suposta simulação, o art. 167 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico simulado é nulo. Contudo, novamente, inexiste nos autos qualquer elemento material mínimo que indique fraude, ocultação da verdadeira natureza do negócio ou qualquer desvirtuamento da causa contratual, o que
competia aos autores comprovar
conforme art. 373, I, do CPC, o que não fizeram.

Ademais, ressalto que a existência de escritura pública confere ao ato presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que as alegações de que foram feitos “acordos paralelos verbais”, sem lastro documental, não são aptas a infirmar título público.

Outrossim, a diferença entre o valor de mercado alegado e o valor constante da escritura,
por si só, não é suficiente para presumir simulação ou vício de consentimento
, sob pena de violação aos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, nos termos do art. 421 e 421-A do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção
, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada

Nesse viés, nada nos autos comprova qualquer manobra ardilosa da requerida ou induzimento dos autores em vício de vontade. Apenas se afere arrependimento contratual, o qual, evidentemente, não é causa de anulação.

Por outro lado, a pretensão de reintegração de posse também não merece guarida.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, podendo a posse decorrer da existência de justo título, o que faz pressupor que aquele que foi imitido na posse recebeu a coisa de seu verdadeiro dono.

Dispõe o art. 560 do CPC:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Para o manejo da ação possessória, o art. 561 do CPC exige prova de:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nada disso foi comprovado.

Note-se que a comprovação da posse preexistente é condição
sine qua non
à obtenção da tutela possessória. Realidade fática sem a qual se torna despicienda qualquer discussão a respeito do esbulho, muito menos da data do evento, pois, sendo assim, não teria o autor comprovado a situação jurídica a ser tutelada.

Certo é que não basta a descrição da coisa possuída ou a prova do domínio, sendo indispensável a demonstração de que exercia a posse.

O próprio histórico processual evidencia que os autores não exerceram posse efetiva sobre o imóvel após a alienação, tampouco demonstraram qualquer ato de esbulho praticado pela recorrida. Logo, ausente prova documental mínima da posse alegada, tampouco de esbulho, é inviável o acolhimento do pedido.

Portanto, considerando que não há nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a higidez da escritura pública, não restou demonstrado vício de consentimento ou qualquer outra causa de nulidade e inexistem provas da posse anterior ou do suposto esbulho, inviabilizando a reintegração pretendida, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida.

Desta forma, o mero arrependimento não autoriza a anulação do contrato, motivo pelo qual agiu com acerto o juízo a quo ao entender pela improcedência do pleito, não merecendo reparos a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026